Tribunal: TJBA
Processo: 8073097-42.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8073097-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

RECLAMANTE: VANDERLITA PEREIRA PORTO

Advogado(s)
:
PEDRO TEIXEIRA FERNANDES

RECLAMADO: 3ª CAMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 3ª CÂMARA CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 7 DO IRDR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE. CORRETA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RECLAMANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
.

I. CASO EM EXAME

1 - Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que negou provimento
a
recurso de apelação e manteve sentença de improcedência de pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado por Agente Comunitária de Saúde em face do Município de Catolândia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado violou a autoridade da tese firmada no Tema 7 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000) deste Tribunal de Justiça, que estabelece as condições para a
apreciação do pedido de

implementação do
adicional de insalubridade por servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A tese firmada no Tema 7 do IRDR estabelece como pressuposto inafastável para a concessão do adicional de insalubridade a existência de lei municipal, sendo que, em não havendo regulamentação, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal e elaboração de perícia, salvo quando evidentemente desnecessária.

4 - O acórdão reclamado fundamentou-se em duas premissas fáticas distintas: (i) a ausência de lei municipal que previsse o adicional de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde, tendo o Município juntado declaração atestando a inexistência da Lei Municipal nº 04/2007; e (
ii
) a apresentação de laudo técnico de insalubridade concluindo pela não concessão do adicional para a função de Agente Comunitário de Saúde, conforme NR 15, anexo 14.

5 -
Aplicação correta do tema
, uma vez que o acórdão reclamado partiu da premissa fática da inexistência de legislação local e da ausência de comprovação de exercício de atividade insalubre.

6 - O Juízo reclamado adotou a
s mesmas diretrizes

d
as teses do Tema 7 deste Tribunal, ao verificar a ausência de lei local e a inexistência de insalubridade comprovada por laudo técnico.

7 - Não é cabível em sede de reclamação o reexame de fatos e provas, não sendo possível a verificação sobre a efetiva existência ou não da norma municipal, porque tais discussões remontam à avaliação feita em sede de mérito do processo originário.

8 -
Honorários advocatícios sucumbenciais cabíveis em reclamações ajuizadas na vigência do CPC/2015, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. Aplicação do Tema 1.076 do STJ. Fixação em R$ 3.000,00, com suspensão da exigibilidade ante a gratuidade judiciária deferida.

IV. DISPOSITIVO

10 - Reclamação julgada improcedente. Acórdão reclamado mantido. Reclamante condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
RECLAMAÇÃO
n.
8073097-42.2024.8.05.0000
, sendo parte Reclamante
VANDERLITA PEREIRA PORTO
e parte Reclamada
3ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO
, mantendo o acórdão reclamado e condenando a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária, nos termos do voto da Relatora.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora